Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial, ante o descumprimento de ordem de adequação da inicial nos termos indicados pelo Juízo.
2. Ao identificar que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz deve determinar a emenda à petição inicial com fundamento no art. 321, caput, do CPC. Porém, a parte autora/apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, mesmo após duas oportunidades.
3. Na hipótese, além de não terem sido realizadas as adequações necessárias para afastar a inépcia, também não foi cumprida a ordem de juntada de procuração recente, haja vista a ação ter sido ajuizada em janeiro de 2023 e o instrumento de mandato acostado aos autos datar de outubro de 2021.
4. Se o comando de emenda à inicial não é cumprido, revela-se escorreita a sentença que indefere a petição inicial em conformidade com os arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.